Tribunal: TJSP
Processo: 2130196-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a retificação de cálculo da pena para fins de progressão de regime. Exigência de 60% para progressão. Necessidade de alteração para 40%. Reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do paciente, seguindo recente posicionamento firmado pela 6a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a retificação de cálculo da pena para fins de progressão de regime. Exigência de 60% para progressão. Necessidade de alteração para 40%. Reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do paciente, seguindo recente posicionamento firmado pela 6a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus no. 607.190/SP, diante da lacuna proveniente da Lei no.13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicada a parcela de 40%, porquanto mais favorável aos condenados reincidentes, quando não específicos em prática hedionda. Cálculo que comporta reparo. Ordem concedida para confirmar a liminar.